Tribunal: CARF
Processo: 11065.916029/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.916029/2011-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.517 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
CORTUME KRUMENAUER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a DRF inspecione os RAIPI dos meses de outubro de 2005 a
maio de 2006 e verifique se, em 31/05/06, havia saldo credor ressarcível de IPI relativo ao 4o
trimestre de 2005. O cálculo do crédito ressarcível de IPI deve ser ajustado pelos estornos de
crédito que foram incorretamente lançados como “outros débitos”.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A
empresa
em
epígrafe
apresentou,
em
31/05/06,
o
PER
n°
14784.72637.310506.1.1.01-9278, requerendo ressarcimento de créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) do 4o trimestre de 2005, no montante de R$
10.524,64.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 02/06, que indeferiu o
direito creditório pleiteado, deixando de homologar as compensações vinculadas, pelas
razões abaixo identificadas:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.916029/2011-38
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.517 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916029/2011-38

Cientificado do despacho decisório em 27/09/2011, fl. 06, a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 14/10/2011, por intermédio do arrazoado de fls.
07/10, no qual o contribuinte alega, em síntese, que:
1. A Peticionaria é empresa de curtimento e outras preparações de couro,
classificados na posição 41 da NCM, portanto, tributado pelo IPI, mas atualmente com
alíquota reduzida a zero.
2. Ocorre que, conforme a legislação tributária, mais especificamente em relação
ao IPI, determina a possibilidade do não estorno do crédito pelas aquisições de matéria
prima, material intermediário e material de embalagem, destinados à fabricação de
produtos industrializados remetidos ao exterior, como é o caso da Peticionaria, que
vende cerca de 95% de sua produção (couro) à outros países. (...)
DO PEDIDO (...)
Desta forma a Impugnante pede vênia para que seja determinada a reintegração
de R$10.524,64, referente aos valores de crédito do IPI, sumariamente excluídos pelo
Auditor Fiscal de Tributos Federais, que não motivou o indeferimento dos valores
excluídos. (...)
É como relato. Passo ao voto.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no09-
69.181 não foi ementado.
Transcrevo trechos da decisão de primeira instância:
“(. . .)
Como dito, como a PERDCOMP no 14784.72637.310506.1.1.01-9278, do 4o
trimestre de 2005, restou transmitida apenas em 31/05/2006, os créditos ressarcíveis
foram integralmente consumidos no abatimento de débitos de IPI em trimestres
posteriores, informados pelo próprio contribuinte, nas PERDCOMP discriminadas,
reduzindo totalmente o saldo credor disponível.
Diante do erro inicial cometido pelo contribuinte, em informar os valores
pleiteados em ressarcimento de IPI como "Outros" débitos do imposto, este julgador
buscou informações junto aos sistemas da RFB para verificar o procedimento, uma vez
que a empresa não juntou ao presente processo cópias digitalizadas do RAIPI referente
aos meses de janeiro/2006 a maio/2006, mas não se obteve êxito em relação aos débitos
informados no mês de janeiro/2006, que acabaram por liquidar os créditos pleiteados em
ressarcimento.
Se o indício de preenchimento equivocado do campo "outros débitos" não foi
confirmado pela análise dos sistemas de controle e nem ficou demonstrado pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade, compete ao reclamante – e somente a
ele – trazer, se for o caso, os elementos que o demonstrem e comprovem quando lhe for
oportunizado recorrer na fase processual seguinte, se assim lhe convier.
Portanto, considerando as informações constantes do processo em tela, conclui-se
que o saldo credor ressarcível apurado ao fim do 4o trimestre de 2005 foi integralmente
utilizado no abatimento de débitos de IPI em períodos subseqüentes, informados pelo
próprio contribuinte, restando totalmente consumido ao final de janeiro de 2006, ou seja,
antes
da
data
de
transmissão
(em
31/05/2006)
da
PERDCOMP
no
14784.72637.310506.1.1.01- 9278, objeto do Despacho Decisório ora impugnado.
Feitas estas considerações, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, para não reconhecer o direito creditório
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.517 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916029/2011-38

em litígio administrativo, mantendo-se não homologadas as compensações a ele
vinculadas.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reafirma que, na data da
transmissão do PER/DCOMP, havia saldo credor ressarcível de IPI suficiente para legitimar o
pleito de ressarcimento e compensação. E juntou cópias do RAIPI dos meses de setembro de
2005 a junho de 2006.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de não homologação de declaração compensação vinculada a pedido de
ressarcimento de créditos de IPI do 4o trimestre de 2005.
Segundo o despacho decisório, na data da transmissão do PER/DCOMP
(31/05/06), os créditos de IPI do 2o trimestre de 2005 já haviam sido compensados com débitos
de IPI de períodos de apuração posteriores.
Em primeira instância, contestou o argumento da DRF e juntou cópia do RAIPI
do 4o trimestre de 2005.
A DRJ fez extenso exame da questão, com base no despacho decisório, relatórios
de análise do crédito, informações do banco de dados da RFB e as cópias do RAIPI do 2o
trimestre de 2005.
Verificou que a recorrente cometera erros na escrita fiscal do 4o trimestre de 2005,
que comprometiam o reconhecimento do crédito: pedidos de ressarcimento de crédito do IPI
anteriormente transmitidos foram lançados como “outros débitos” e não como “estorno de
créditos”, tal qual o estabelecido pelo art. 17 da IN SRF no 600/05, então em vigor.
O relator refez os cálculos e encontrou o montante do crédito pleiteado, R$
10.524,64. Contudo, por meio do “Demonstrativo da Apuração após o Período do
Ressarcimento”, constatou que o montante fora absorvido por débitos de períodos de apurações
posteriores, registrados até a data da transmissão do PER/DCOMP (31/05/06).
Não obstante, fez questão de ressalvar que, como a recorrente não havia carreado
aos autos cópias do RAIPI do período de janeiro a maio de 2006, não pôde verificar se o referido
erro ocorreu outras vezes. E chamou especial atenção ao mês de janeiro de 2006, quando os
débitos absorveram o saldo credor do 4o trimestre de 2005.
Diante da ausência da totalidade da escrita fiscal dos meses de janeiro a maio de
2006, ratificou o procedimento fiscal.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente reitera que havia saldo de crédito
ressarcível de IPI em 31/05/06 e junta cópias do RAIPI do período de setembro de 2005 a junho
de 2006. E salienta que, em 31/05/06, havia saldo credor de IPI de R$ 664.938,31.
Ao exame dos autos.
De pronto, consigno que ultrapasso a preclusão do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 e conheço dos documentos juntados neste momento processual.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.517 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916029/2011-38

Trata-se de lide instruída por despacho decisório eletrônico, construído a partir da
revisão dos elementos constantes do banco de dados da RFB, ou seja, sem a participação do
contribuinte no procedimento fiscal.
Em primeira instância, depreendeu serem suficientes cópias do RAIPI do 4o
trimestre de 2005, onde estavam escriturados os créditos objetos do pleito. Contudo, a DRJ deu
por falta da escrita dos meses seguintes..
Então, em segunda instância, complementou o conjunto probatório, nos exatos
termos do que dispôs o julgador de primeira instância. E vale destacar que o saldo credor de IPI,
de 31/05/06, de R$ 664.938,31, confere com o indicado na cópia do RAIPI. Naturalmente que o
valor deve ser auditado, para que se verifique se se trata de um saldo credor ressarcível ou que
apenas se presta para compensação com débitos.
Assim, verifica-se que não ficou inerte e tampouco se eximiu da responsabilidade
de comprovar sua alegação (art 373 do CPC). Pelo contrário, deixou claro sua intenção de
cumprir com o encargo probatório e submeter a integralidade dos elementos ao crivo dos
julgadores.
Diante disto, há de se invocar o Princípio da Verdade Material, corolário do
Princípio da Legalidade, e conhecer dos documentos.
Há ainda um outro elemento de extrema importância.
A DRJ detectou um erro formal na escrita fiscal, que resultou na diminuição do
saldo de créditos ressarcíveis: os créditos utilizados em compensações passadas não foram
estornados, mas escriturados como “outros débitos”. E aquele colegiado consignou que não pôde
verificar se o mesmo equívoco acontecera em todos os demais meses.
Este fato, por si só, já seria suficiente para motivar a aceitação dos documentos
carreados a destempo, por força da alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(. . .)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)” (g.n.)
Enfim, voto por conhecer dos documentos.
E, sem mais delongas, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a DRF inspecione os RAIPI dos meses de outubro de 2005 a maio de 2006 e verifique se, em
31/05/06, havia saldo credor ressarcível de IPI relativo ao 4o trimestre de 2005. O cálculo do
crédito ressarcível de IPI deve ser ajustado pelos estornos de crédito que foram incorretamente
lançados como “outros débitos”.
O contribuinte deve ser intimado a apresentar as informações que a unidade de
origem julgar necessárias.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.517 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916029/2011-38

Findo o trabalho, deve ser emitido relatório com a conclusão acerca da existência
ou não, em 31/05/06, de saldo credor ressarcível de IPI relativo ao 4o trimestre de 2005 e aberto
prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte.
Concluída a última etapa da diligência, o processo deve retornar concluso para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital